Tribunal: TJDFT
Processo: 0701852-49.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. COBRANÇA. CONDOMÍNIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE EQUIDADE. ART. 85, § 8o, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
1. Ação ajuizada pelas autoras com o objetivo de cobrar despesas condominiais. Sentença de primeiro grau favorável, determinando o pagamento dos valores devidos.
2. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados inicialmente com base em percentual sobre o valor da condenação
3. O § 8o do art. 85 do CPC permite a fixação equitativa dos honorários advocatícios em causas de valor econômico reduzido, quando o proveito econômico é inestimável ou de valor irrisório.
4. Diante do baixo valor da condenação, torna-se adequada a aplicação do critério de equidade, conforme previsto no § 8o do artigo 85 do CPC, ajustando os honorários advocatícios para refletir de forma mais justa o trabalho desempenhado, a complexidade do processo e o curto período de tramitação
5.RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.